Tribunal: STF
Processo: ARE 1430469
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Confira-se com trecho do voto (eDOC 11, p. 1-2):



    “Constato que a sentença merece ser integralmente confirmada, por sua própria fundamentação, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, visto que bem apreciou os elementos fáticos e jurídicos envolvidos na demanda. Transcrevo, a seguir, os principais elementos daquela decisão: 



    (...) 



    Em contestação, diz a União: 



    "DA INÉPCIA DA PETIÇÃO. ARTIGO 330, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    No entendimento da União – Fazenda Nacional – é inepta a petição inicial, já que da narração dos fatos não decorre conclusão lógica (artigo 330, § 1º, inciso III, do CPC). Não é possível entender por que razão a parte autora busca a devolução dos valores recolhidos. A conclusão da petição pode ser facilmente compreendida: busca a devolução do montante de R$ 19.124,64. 



    Todavia, as razões para buscar tal devolução são incompreensíveis. Vejamos. Alega que buscou junto ao INSS regularizar pendências relativas à empresa CIA PAPER PAPELARIA E BAZAR LTDA. 



    Encaminhado para a Receita Federal, verificou que não existiam pendências tributárias. Todavia, junto ao INSS buscou “regularizar” o período relativo a 01/09/2001 a 01/03/2003. Depois fala sobre regime de competência de tributos; sobre Instrução Normativa; princípios da analogia, equidade e legalidade; prescrição e decadência; Súmula Vinculante nº 08. 



    Enfim, uma série de argumentos que não têm concatenação lógica e que inviabilizam a defesa da União – Fazenda Nacional". 



    Após ler e reler a inicial e a réplica, igualmente tenho dúvidas acerca dos motivos (causa de pedir) pelos quais pretende o autor a devolução das contribuições em atraso que recolheu. 



    De todo modo, ao que parece, como bem registrou a União, o autor teria recolhido contribuições previdenciárias em atraso, acrescidas de seus consectários legais, para fins de aposentadoria: 



    "Apesar de incompreensível a petição inicial, a presente contestação se baseia nos documentos colacionados e entende que o autor indenizou o INSS para fins de aposentadoria, não havendo razões para devolver os valores indenizados, já que eventual aposentadoria levou em considerações tais recolhimentos." 



    Nesse cenário, ainda que com ressalvas, já que reconheço que a defesa da União realmente restou prejudicada, resta possível conhecer do pedido de repetição. 



    Não identifico, no entanto, a alegada ilegalidade nos pagamentos cuja repetição ora se pretende, pois o autor sequer trouxe aos autos prova (carta de concessão com detalhamento de competências consideradas no cálculo da renda mensal inicial, por exemplo) de que tais contribuições não teriam sido aproveitadas para sua aposentadoria pelo Regime Geral. 



    Os argumentos relacionados ao suposto desrespeito a "equidade e solidariedade" ou mesmo as aventadas decadência e prescrição do crédito tributário não se relacionam com a hipótese descrita, pois não houve cobrança, pela Administração Pública; foi o autor que, visando à produção de efeitos previdenciários, recolheu contribuições em atraso espontaneamente, conforme permissivo legal (art. 45-A da Lei n.º 8.213/91).



     Note-se que, no período de 01.09.2001 a 01.03.2003, o autor era contribuinte individual e sócio-administrador da empresa CIA. PAPER PAPELARIA E BAZAR LTDA, competindo-lhe, nessa qualidade, o recolhimento de contribuições previdenciárias (art. 11, V, alínea ‘f’, da Lei n° 8.213/91 c/c o art. 30, II, da Lei n° 8.212/91). 



    Em relação aos alegados erros no cálculo do INSS, trata-se de questão suscitada genericamente, sem especificação mínima para que possa ser objeto de consideração. Diz o autor que o cálculo está errado, mas não argumenta juridicamente por que, nem aponta em que ponto a autarquia teria deixado de observar a legislação de regência da matéria.”



    No presente caso, em que pesem os bem-lançados fundamentos recursais, constato que a sentença recorrida decidiu adequadamente a controvérsia dos autos, merecendo, pois, ser confirmada, por seus próprios fundamentos.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, alega que o INSS, em processo administrativo impôs o pagamento de tributo previdenciário sob um período decadencial e prescrito, através do enquadramento indevido e aplicado ao processo pela Instrução Normativa nº 77/PRES/INSS de 21.01.2015, o que conflitaria com a Lei Federal 8.212/1991, CTN art. 173 e 174 e Súmula Vinculante nº 08 STF, na medida em que os períodos considerados decadenciais e prescritos teriam seu direito extinto da cobrança sob os créditos previdenciários.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ante a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 21). 



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes. (RE 574.503-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014).”



    Ademais, ainda que superado tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos. Assim, para divergir de tal entendimento, seria necessário o reexame dos fatos, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b , do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente